Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL da decisão que, nos autos da ação cominatória ajuizada por de EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO (processo n.o 0701328-51.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência, para que a agravada/ré, imediatamente, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, reintegrasse os agravados/autores no plano de que gozavam, para que surta seus efeitos desde a data de internação da agravada/autora ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO, ou seja, 14/01/2020, como permanência do valor das prestações mensais e usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinham utilizando, além da cobertura imediata dos procedimentos que a agravada/autora ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO foi submetida, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Em suas razões recursais, a agravante/ré, em síntese, alega ausência de vínculo contratual, em razão do plano de saúde ter sido celebrado junto a pessoa jurídica diversa, no caso, a UNIMED NORTE NORDESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a qual, inclusive, já teria ingressado no feito e pedido a retificação do polo passivo da demanda. Sustenta a excessividade da penalidade imposta e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 14155218. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a decisão impugnada já foi por mim objeto de exame, quando da análise da liminar requerida pela UNIMED NORTE NORDESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos do AI 0701118-03.2020.8.07.0000, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0701328-51.2020.8.07.0001 que concedeu tutela antecipada a EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para imediatamente, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, reintegrarem os Requerentes no plano de que gozava até então, para que surta seus efeitos desde a data de internação da 2a Requerente, ou seja, 14/01/2020, como permanência do valor das prestações mensais e usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinha utilizando, além da cobertura imediata dos procedimentos que a 2a Requerente foi submetida, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é direito potestativo de quaisquer das partes rescindir o contrato de plano de saúde coletivo por adesão após 12 (doze) meses de vigência e desde que procedida a prévia notificação, o que entende ter ocorrido no caso. Aduz que não é viável a migração da agravada do plano coletivo por adesão cancelado para outra modalidade, pois não disponibiliza planos individuais ou familiares de saúde. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula seja cassada a decisão agravada a fim de que seja mantida a rescisão do plano de saúde contratado entre as partes. Preparo acostado (ID 13752189). É o relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao compulsar os autos, constata-se que a agravada era conveniada do plano de saúde coletivo por adesão e que houve a rescisão do contrato entre as empresas agravante e a empresa QUALICORP – Corretora de Seguros S.A. Todavia, além de não ser possível extrair dos autos que os agravados tenham sido notificados do cancelamento do plano coletivo, evidencia-se a plausibilidade do direito, apresentada nas documentações de ID 53812169 a 53812182 dos autos originários, que evidenciam a necessidade de se manter a continuidade de cobertura do plano de saúde nos limites da apólice contratada, mormente pelo fato de a segunda autora encontrar-se submetida a tratamento de médico, devido a uma hemorragia abdominal (id 53812174), o que torna ainda mais imperiosa, ao menos por ora, a manutenção do vínculo contratual entre as partes. Já na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao tratamento da enfermidade sofrida pela segunda agravada e outros procedimentos/consultas que porventura venham a se realizar. Assim, como não resta demonstrado que fora disponibilizado aos agravados prazo para que migrem para outro plano de saúde, lhes deve ser assegurada a utilização integral do plano agravante, em especial, ser garantida a cobertura do tratamento. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Ademais, em cognição sumária, constata-se que o entendimento desta Corte é no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, à luz da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LEGITIMIDADE DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, restou provada a relação obrigacional advinda do plano de saúde coletivo, bem como a inadimplência pela parte demandada, merecendo prestígio a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido autoral para condenar as rés, de forma solidária, a disponibilizarem plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar à autora, sem necessidade de cumprimento de novos prazo de carência, com a mesma cobertura gozada no plano anterior ou, subsidiariamente, sua reintegração no plano coletivo utilizado até então. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1219392, 07046407620188070010, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXO UNIMED. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 996 do Novo Código de Processo Civil a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado somente é autorizada, desde que desde que demonstrada que a decisão sobre a relação deduzida em juízo atingirá a esfera jurídica desse recorrente (art. 996, §único, do NCPC). A existência de responsabilidade solidária entre as integrantes do complexo da Rede Unimed, não autoriza, por si só, a interposição de recurso de apelação por pessoa jurídica que não participou da lide. 2. "Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada" (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). 3. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A injusta recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 6. Recurso da UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não conhecido e recurso da Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, conhecido e não provido. (Acórdão 1217877, 07103316420198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Por fim, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada não aplicou qualquer multa à agravante/ré, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem de seu cumprimento. No ponto, aliás, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, cumpre-se destacar ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que promova o apensamento dos presentes autos aos autos do AI 0701118-03.2020.8.07.0000. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Cumpra-se. Publique-se.